Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717423-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAMUEL LIMA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o teor da manifestação da Defensoria Pública (ID 71672066), que consignou que o peticionante possui advogado constituído nos autos da execução penal (SEEU 0409315-04.2022.8.07.0015), intime-se a advogada, Dra. Rannie Karlla Ramos Lima Monteiro, inscrita na OAB/DF no 58.325, para requerer o que entender de direito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 11:02:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator